Tribunal: TJMT
Processo: 1018811-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018811-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALCEU FRANCISCO GUIMARAES (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO – DECISÃO A QUO FUNDADA NA PROVA DA RECUSA NO RECEBIMENTO – AGRAVANTE QUE NÃO TROUXE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ART. 1.017, I, DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONSIGNAÇÃO MANTIDA
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que o depósito judicial, seja parcial ou integral, não é mais permitido desde a entrada em vigor do artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC, de modo que o um dos requisitos da ação consignatória é a obrigatoriedade do requerente em indicar o valor controvertido e continuar quitando o valor incontroverso diretamente ao credor, sob pena de inépcia da inicial.

Na decisão agravada, o Magistrado de piso fundamenta o deferimento do pedido consignatório nos documentos colacionados aos autos pelo autor e, ainda, na possibilidade de ocorrer-lhe prejuízos, tendo em vista que, com a demora deixará de ter a redução proporcional dos juros e demais acréscimos quando efetuada a quitação antecipada do contrato.

Ocorre que a parte agravante, ao interpor o presente agravo de instrumento, deixou de trazer a cópia integral dos autos de origem, a corroborar a tese de desacerto da decisão combatida, impossibilitando a análise dos referidos documentos, a teor do que dispõe o art. 1.017, inciso I, do CPC.

Mostra-se temeroso prover o recurso com base, unicamente, na alegação da parte agravante de que os argumentos trazidos pela parte autora não preenchem os requisitos necessários para a concessão da medida, bem como não trouxe prova da recusa do banco em receber o dito pagamento de outra forma.

Com efeito, o art. 544, do CPC, confere ao réu, na contestação, a possibilidade de alegar que não houve recusa em receber a coisa devida, sendo certo que foi justamente a tese defendida pelo agravante nas razões do recurso.

Assim, inexistindo elementos seguros de convicção da probabilidade do direito alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a reforma do decisum.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 14352-48.2019.811.0055 – Código 314521, ajuizada em seu desfavor por ALCEU FRANCISCO GUIMARAES, que deferiu, liminarmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência autorizando a parte autora a realizar a consignação em juízo dos valores que entende devidos.

Em suas razões, alega o Banco agravante que os fundamentos trazidos pela parte autora não preenchem os requisitos necessários para a concessão da medida, bem como não trouxe prova da recusa do banco em receber o dito pagamento de outra forma.

Sustenta que o pedido realizado pela parte autora/agravada afronta o Princípio do Pacta Sunt Servanda, que estabelece a força obrigatória nos contratos livremente celebrados, e um dos pilares do direito obrigacional e que as taxas e encargos foram pactuados entre as partes da forma como melhor lhes convieram, dentro das disposições legais, concordando a parte Autora com todos os termos do contrato, inclusive lendo-o previamente, dando ciência em todas as laudas do contrato.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, considerando que resultará lesão grave de difícil reparação, haja vista que a decisão agravada não aguardou a apresentação da defesa para se embasar e, no mérito, seja o agravo provido para declarar o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância para a revogação da decisão liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 29314967).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 30568969).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 34156990).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020